Tribunal: STF
Processo: ARE 1350285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA. PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS. INVALIDAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI 3.820/60. RESOLUÇÃO CFF 566/2012.



    1. Mantenho a sentença que, acolhendo os embargos à execução, declarou a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da respectiva Certidão de Dívida Ativa que embasou a execução, fundada em que a previsão de cobrança de porte de remessa e retorno através de ato infralegal violou o princípio da legalidade e da ampla defesa (art. 5º, II e LV, CF/88), maculando a validade do processo administrativo e da certidão de dívida ativa dele oriunda.



    2. A Resolução CFF 566/2012 regulamentou o processo administrativo fiscal no seu âmbito e no dos Conselhos Regionais, estabelecendo no § 1º do art. 15 que: “O recurso ao Conselho Federal de Farmácia deverá ser interposto perante o Conselho Regional de Farmácia no qual tramita o processo, mediante o pagamento de porte de remessa e retorno dos autos através de boleto bancário oriundo de convênio específico, sob pena de deserto e não encaminhamento, cujos valores serão definidos em portaria do Presidente do Conselho Federal de Farmácia.”



    3 . O CFF excedeu de seu poder regulamentar, violando o princípio da legalidade consagrado no art. 5º, II, da CF. A Lei 3.820/60 não impôs o pagamento de porte de remessa e retorno dos autos como condição do recebimento de recurso administrativo de empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais as atividades de profissional farmacêutico são necessárias.



    4. Não pode o Conselho Federal de Farmácia onerar o administrado com o custo de traslado dos autos por Resolução criada por ele mesmo, ainda que para fazer face às despesas de envio, pelos Correios, dos autos administrativos dos Conselhos Regionais para o Conselho Federal em Brasília. Embora a receita gerada pelo pagamento da verba não ingresse nos cofres daquele Conselho Profissional, a consequência processual preconizada é a deserção do recurso administrativo interposto, o que não pode decorrer de ato infralegal.



    5 . A criação, por via transversa, de ônus processual sem amparo na lei, constitui inequívoca hipótese de cerceamento de defesa e importa na invalidação do processo administrativo, em razão da violação, também, dos princípios da ampla defesa, contraditório e reserva legal. Precedentes.



    6. É nulo o procedimento administrativo que fixou multa administrativa após exigência de pagamento de “porte de remessa e retorno”, como condição para o recebimento do recurso administrativo, eis que o Regulamento CFF nº 566/2012, extrapolando a Lei nº 3.820/60, viola o devido processo legal administrativo.



    7. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso LV; e 37, caput; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente